Tribunal: TJMT
Processo: 1033243-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033243-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAYNE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), ZELIA DAM DE LIMA - CPF: 787.295.051-00 (AGRAVANTE), BANCO PA
N S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito, indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos sobre benefício previdenciário
e também
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que os descontos ocorrem há mais de oito anos, o que afastaria a urgência e a verossimilhança das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender os descontos consignados sobre benefício previdenciário da parte autora; e (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova pode ser determinada quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Os documentos dos autos demonstram descontos mensais recorrentes sob a rubrica “RMC/código 217”, sem prova inequívoca da contratação ou anuência da consumidora, evidenciando plausibilidade nas alegações de ausência de consentimento.

5. A instituição financeira não apresentou provas mínimas de contratação válida, como gravação de voz, comprovante de entrega de cartão ou assinatura da consumidora, ônus que lhe compete nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2443165/GO).

6. A jurisprudência reconhece que a ausência de informação clara quanto à natureza de contrato de cartão consignado implica vício de consentimento, autorizando a revisão da contratação e aplicação de penalidades previstas no CDC.

7. A renda da consumidora é de natureza alimentar e a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, configurando perigo de dano, requisito essencial à concessão da tutela de urgência (CF,
arts
. 5º, caput e LXXIV; art. 7º, X).

8. A inversão do ônus da prova é adequada diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da sua dificuldade de acesso aos elementos de prova que estão em poder exclusivo da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova inequívoca de contratação de cartão consignado autoriza a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário por decisão liminar.

2. A hipossuficiência da parte consumidora e a verossimilhança das alegações justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A configuração de perigo de dano é presumida quando a verba atingida pelos descontos tem natureza alimentar e compromete a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput e LXXIV; 7º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2443165/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.06.2024,
DJe
27.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1001360-80.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033243-61.2025.8.11.0000

ZELIA DAM DE LIMA X BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZÉLIA DAM DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito ajuizada pela agravante em face do BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e o pleito de inversão do ônus da prova, deferindo apenas o benefício da justiça gratuita, destacando que os descontos ocorrem há mais de oito anos, o que afastaria a urgência e a verossimilhança das alegações. Indeferiu, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova, por considerar que o tema deve ser apreciado na fase de saneamento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que comprovou a quitação do contrato e a continuidade dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

Afirma que a probabilidade do direito decorre da documentação anexada e que o perigo de dano é evidente, pois os valores subtraídos comprometem sua sobrevivência. Pugna pela reforma da decisão para determinar a imediata suspensão dos descontos e o reconhecimento da inversão do ônus da prova (Id. 317245364).

Em contraminuta, o agravado pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência (Id. 323001363).

Justiça gratuita deferida na origem (Id. 317245365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a concessão de tutela de urgência para suspender descontos consignados incidentes sobre benefício previdenciário e sobre a inversão do ônus da prova.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e repetição de indébito ajuizada por Zélia Dam de Lima, aposentada por incapacidade permanente desde 01/02/2013, que noticia a realização de descontos sob rubricas de empréstimos consignados, cartão/RMC e outros abatimentos, embora os tenha quitado integralmente.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Do exame dos autos, os documentos indicam descontos consignados sucessivos, em patamares mensais aproximados de R$ 52,90 (cinquenta e dois reais e noventa centavos) a R$ 56,43 (cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) no período de agosto/2020 a agosto/2025, sob a rubrica “RMC/código 217”, sem prova inequívoca de contratação (Id. 317245373, 317245366, 317245373 e 317245371).

Outrossim, a reclamação administrativa junto ao PROCON reforça a alegação de que a operação teria origem em cartão consignado não solicitado, pedido de cancelamento e devolução dos valores, sem que a instituição financeira tenha produzido prova do contrato, gravação de voz, comprovante de entrega de cartão ou qualquer documento que demonstre o consentimento informado da consumidora (Id. 317245368).

Nesse contexto, a instituição financeira tem o dever de provar que o consumidor manifestou sua vontade de forma livre e informada.

A ausência dessa prova, especialmente em casos de alegação de fraude, assinatura falsa ou vício de consentimento, leva à nulidade ou à adequação do contrato, com a consequente responsabilização do banco.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2443165 GO 2023/0312428-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024).

De igual maneira, esta Corte tem reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, especialmente quando ausente prova da contratação,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).

Tais elementos, somados à natureza de consumo da relação, à hipossuficiência técnica da agravante e à dificuldade de acesso, pela consumidora, ao suposto instrumento contratual, revelam plausibilidade do direito invocado e mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 373, §1º, do CPC.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente, na medida em que a verba atingida tem natureza alimentar e a renda mensal da agravante é de R$ 1.378,45 (mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Logo, a manutenção de descontos mensais sucessivos compromete, concretamente, despesas básicas e a própria subsistência, de natureza alimentar, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, c/c art. 5º, caput e LXXIV, CF).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o Banco agravado se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da agravante relacionados à rubrica objeto da lide (RMC/cartão consignado – “código 217”) até ulterior deliberação no processo originário, bem como a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025